Tribunal: STF
Processo: Rcl 61541
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 14 DA SÚMULA. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE RECLAMADA. DEFENSOR COM PLENO ACESSO AOS AUTOS NA ORIGEM. PREJUÍZO.



    1. Mostra-se prejudicada a reclamação formalizada ante inobservância ao verbete vinculante n. 14 da Súmula, quando demonstrado, mediante informações da autoridade reclamada, o pretendido acesso, por meio de defensor constituído, a elementos de prova documentados nos autos.



    2. Agravo interno desprovido.